Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704114-29.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI RECORRIDO: MARCIA MARIA DE CASTRO DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para julgamento da "reclamação" interposta contra o Acórdão no 1318898, exarado pela Terceira Turma Recursal, na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorreu em 24/02/2021. O Regimento Interno do TJDFT no artigo 18, inciso VI, dispõe que: "Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Desse modo, cumpriria ao reclamante distribuir a Reclamação diretamente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a quem caberia o exame da matéria, e não nos presentes autos como se um recurso fosse. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apresente comprovante de interposição da respetiva reclamação junto à Câmara competente. Não cumprido o presente despacho, certifique-se o trânsito em julgado da decisão colegiada e promova-se a baixa do processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito